Tribunal: STF
Processo: AI 553832
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO HOMOLOGADA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS E
   ANÁLISE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 303/2006 DEVERÃO SER APRECIADAS
   PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA:
   IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.